Tribunal: TJBA
Processo: 8133938-68.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8133938-68.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI

APELADO: CONCEICAO DE JESUS BORGES

Advogado(s)
:
VAUDETE PEREIRA DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATO BANCÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRELIMINARES DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. CESSÃO DE CRÉDITO QUE NÃO EXIME A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ORIGINÁRIA DO DEVER DE MANTER E APRESENTAR OS DOCUMENTOS RELATIVOS AO NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO. CONTRATAÇÃO VIA TELEMARKETING. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO FÍSICO. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO DESOBRIGA O FORNECEDOR DE SERVIÇOS A REGISTRAR E MANTER DADOS DA CONTRATAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EXIBIÇÃO NÃO COMPROVADA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8133938-68.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
e como apelada
CONCEIÇÃO DE JESUS BORGES

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.